Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação anulatória com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Consumidor. Consórcio. Ausência de vícios contratuais. Informações claras e suficientes. Desistência. Restituição das parcelas pagas. Prazo. 30 dias após o encerramento do plano. Dano Moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação anulatória com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, na qual foram julgadas improcedentes as pretensões exordiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a eventual indenização por danos materiais e morais causados.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de relação de consumo, atendidas as disposições dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O arcabouço probatório indica que os Apelantes tiveram prévio conhecimento das características dos compromissos firmados com a Apelada, o qual compreendia um consórcio e não a venda ou transferência de cota contemplada, tampouco promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem.
5. Não se revela crível a existência de efetivo vício de vontade ou informacional, tornando-se inviável a declaração de nulidade do contrato.
6. Diante da comprovação de desistência do consórcio, não há que se falar em rescisão contratual em juízo.
7. A restituição dos valores pagos não deve ocorrer de forma imediata, mas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme orientação consolidada pelo STJ no julgamento do RESP 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (AgInt na Rcl 30.812/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018).
8. Ante a ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela Apelada, bem como de conduta apta a acarretar ofensa aos direitos de personalidade dos Apelantes, não se revela possível a condenação em indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Recl. 30.812/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/9/2018.